Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-46.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501027-46.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRAO COBRANCAS EXTRAJUCIAL E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, TAINAN ANJOS CHAGAS

APELADO: TRANSVICON TRANSPORTES VITORIA DA CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CLÁUSULA DE ADMINISTRAÇÃO LIMITADA NO CONTRATO SOCIAL. ATUAÇÃO DE SÓCIO E ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. PRESSÃO JUDICIAL NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE EM CLÁUSULA PENAL DE 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida pela apelante, por meio da qual pretendia anular o acordo judicial homologado no processo n. 0004983-69.2009.8.05.0274, firmado em audiência no ano de 2012, decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito. Alegou-se ausência de poderes de representação do sócio que compareceu à audiência, vício de consentimento por erro substancial e pressão judicial, além de, subsidiariamente, ter formulado pedido de redução da cláusula penal estipulada em 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo judicial homologado deve ser anulado por vício de consentimento e/ou por irregularidade na representação da empresa autora; (ii) estabelecer se a cláusula penal de 30% sobre o valor do acordo é abusiva e, portanto, passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, tendo o juízo enfrentado os principais argumentos da parte autora, inclusive a alegação de erro substancial, e fundamentado sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC.

4. A validade do acordo celebrado decorre da presença em audiência do sócio da empresa autora, que participou ativamente da composição, e do advogado regularmente constituído, com poderes específicos para transigir, nos termos do art. 105 do CPC.

5. A alegação de que o sócio não possuía poderes para transigir isoladamente, com base em cláusula do contrato social, não afasta a eficácia do acordo quando há anuência tácita da sociedade e ausência de impugnação imediata, configurando ratificação posterior do ato e violação à boa-fé objetiva.

6. Não há prova de coação ou de erro substancial na celebração do acordo. A mera alegação de pressão decorrente do ambiente judicial não configura coação nos moldes do art. 151 do Código Civil, tampouco há nos autos elementos que demonstrem erro relevante capaz de viciar a vontade da parte.

7. A tentativa de anulação do acordo anos após sua homologação, apenas após o início de seu cumprimento, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 422 do CC e jurisprudência do STJ.

8. Não há o que ser modificado na cláusula penal estipulada em 30% sobre o valor do acordo. Embora o art. 413 do Código Civil permita sua revisão judicial em casos de manifesta excessividade, não foi demonstrado nenhum elemento concreto de desproporcionalidade ou desvio da função reparatória da penalidade, notadamente quando considerado que esta foi livremente pactuada, com assistência de advogados e homologada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de acordo judicial com a presença do sócio da empresa e de advogado com poderes específicos para transigir, como regra, legitima o ato e afasta alegações de vício de representação.

2. Não configura vício de consentimento a celebração de acordo motivada por pressões próprias do ambiente judicial, quando não há demonstração de coação ou erro substancial.

3. A ausência de impugnação imediata ao acordo e o posterior arrependimento configuram ratificação tácita do negócio jurídico, sendo vedado o comportamento contraditório da parte.

4. A cláusula penal fixada em 30% sobre o valor acordado não é abusiva quando pactuada livremente, com assistência jurídica, e sem prova de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º; 105; 373, I; 966, §4º. CC, arts. 104, 138, 151, 413, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1013829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0501027-46.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
PEDRÃO COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA.
e
TRANSVICON TRANSPORTES VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA